Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732878-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS LEO NETZLAFF AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L. S. N. contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para que a agravada custeasse imediatamente o tratamento descrito na petição inicial (proc. no 0729949-24.2021.8.07.0001). 2. A parte autora defendeu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré fosse compelida a arcar com as despesas relacionadas a órtese craniana, no valor de R$ 15.900,00. 3. A antecipação da tutela foi indeferida (ID no 29930217). 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 30572948). 5. O autor informou o início do tratamento de forma particular (ID no 30685099). 6. Parecer do Ministério Público, elaborado pela Il. Procuradora de Justiça, Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 30758419). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. O autor informou o início do tratamento particular. Com isso, o agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que não mais subsiste interesse na obtenção da prótese, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). A questão será resolvida na ação principal. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO